Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-91.2017.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701898-91.2017.8.07.0017 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ALESSANDRO CAMILO DE ARAGÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COMPRA VENDA E FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. EFEITO SUSPENSIVO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INVALIDEZ PERMANENTE. QUITAÇÃO. FUNDO GARANTIDOR DA HABITAÇÃO POPULAR - FGHAB. DIFERENÇA. DEVOLUÇÃO. DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC. Realizado o referido pedido nas razões de apelação, não cabe seu conhecimento, por inobservância das regras de regência. 2. As instituições financeiras respondem solidariamente, quando atuem como intermediárias em programa de habitação social. 3. A condenação ao ressarcimento dos valores pagos após a aposentadoria por invalidez da segunda autora e dever de promover a quitação da dívida pertinente à cota da mutuária é de rigor, uma vez explicado que o Fundo Garantidor da Habitação Popular – FGHab – tem a função de “... garantir às instituições financeiras o recebimento do pagamento das parcelas mensais de financiamento habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação - SFH nas hipóteses de perda de emprego, redução daII – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. renda, morte ou invalidez do mutuário final, assumindo o saldo devedor do financiamento imobiliário, e, ainda, a cobertura de despesas de reparação de danos físicos ao imóvel” (Precedente TJDFT, Acórdão 1309467, 07059258220198070006, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 4/1/2021). 4. O descumprimento contratual somente por exceção pode desencadear a violação de atributos inerentes à personalidade do consumidor. Não é o caso, se, do mesmo ato, mostre-se ressarcível o prejuízo material ocasionado pela demora do réu em responder a questionamento dos mutuários, sem a demonstração de abalos desmedidos pela omissão pertinente a eventuais valores cobrados a mais na parcela do financiamento pela instituição financeira. 5. Preliminar rejeitada. Recursos improvidos. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando sua ilegitimidade passiva, por figurar, no caso, como “mero cedente do crédito do contrato de financiamento pactuado entre as partes” (id 34706313, pág. 10); b) artigo 403 do Código Civil, pois, segundo afirma, não há comprovação da incapacidade da parte recorrida, tal como exigido nos termos do contrato. Assevera, assim, inexistir fundamento hábil a ensejar a indenização pelos danos materiais sofridos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136 (id 34706313, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 485, inciso IV, do CPC, e 403 do CC. Com efeito, os fundamentos do acórdão recorrido, em relação à legitimidade passiva do recorrente, bem como no que diz respeito à comprovação dos requisitos para a indenização decorrente da incapacidade da parte, estão lastreados na interpretação de cláusula contratual e nos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmá-los, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012